Tribunal: TJSP
Processo: 1003720-44.2016.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação regressiva da seguradora. Desacolhe-se a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela apelada, porquanto o apelo supre minimamente os requisitos objetivos do art. 1.010, II e III, do CPC. Embora a mera ausência de registro da alienação do veículo perante o órgão de trânsito não implique responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente,

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação regressiva da seguradora. Desacolhe-se a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela apelada, porquanto o apelo supre minimamente os requisitos objetivos do art. 1.010, II e III, do CPC. Embora a mera ausência de registro da alienação do veículo perante o órgão de trânsito não implique responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente, conforme orientação traçada pela Súmula 132 do E. STJ, no caso vertente o apelante não cuidou de comprovar, por qualquer meio, a alegada venda ao condutor em data anterior ao sinistro, emergindo, portanto, sua responsabilidade solidária, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003720-44.2016.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em
que é apelante PEDRO FERNANDES NETO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003720-44.2016.8.26.0568 -Voto no 35075
2
Comarca: SÃO JOÃO DA BOA VISTA – 1a VARA CÍVEL
Apelante: PEDRO FERNANDES NETO
Apelada: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Interessado: NIVALDO ROBERTO DA SILVA
MM. Juiz Prolator: Danilo Pinheiro Spessotto
VOTO No 35.075
Acidente
de
trânsito.
Ação
regressiva
da
seguradora. Desacolhe-se a preliminar de não
conhecimento
do
recurso
suscitada
pela
apelada, porquanto o apelo supre minimamente
os requisitos objetivos do art. 1.010, II e III, do
CPC. Embora a mera ausência de registro da
alienação do veículo perante o órgão de trânsito
não
implique
responsabilidade
do
antigo
proprietário por dano resultante de acidente,
conforme orientação traçada pela Súmula 132 do
E. STJ, no caso vertente o apelante não cuidou
de comprovar, por qualquer meio, a alegada
venda ao condutor em data anterior ao sinistro,
emergindo,
portanto,
sua
responsabilidade
solidária, conforme entendimento sedimentado
na jurisprudência.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 169/173, cujo relatório se adota,
julgou procedente a ação, para condenar os réus ao pagamento da
quantia de R$ 7.579,00, corrigida monetariamente e acrescida de juros de
mora de 1% ao mês desde o evento danoso. Em razão da sucumbência,
condenou-os, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação,
ressalvado o benefício da justiça gratuita.
Apela o requerido Pedro (fls. 176/180). Afirma que
não é responsável pelo acidente de trânsito noticiado pela autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003720-44.2016.8.26.0568 -Voto no 35075
3
causado unicamente pelo corréu Nivaldo, a quem alienou o veículo
envolvido no sinistro. Aduz que, nos termos do art. 1.267 do Código Civil,
a transferência de propriedade dos bens móveis opera-se com a simples
tradição, sendo mera formalidade a alteração do registro no DETRAN, de
inteira responsabilidade do novo proprietário. Ressalta que doutrina e
jurisprudência, inclusive a Súmula 132 do STJ, consideram que a
ausência de transferência do registro perante o órgão de trânsito não
implica responsabilidade do antigo proprietário por danos causados em
acidente envolvendo o veículo alienado. Sustenta que, em se tratando de
responsabilidade civil subjetiva, o dever de indenizar exige conduta ilícita
do agente e nexo de causalidade com o dano, que não há no caso
vertente. Por isso, requer a reforma da r. sentença.
Recurso
contrariado
(fls.
184/198).
Nas
contrarrazões a apelada defende que o recurso não deve ser conhecido,
porque não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. No
mais, trata de questões próprias de mérito.
É o relatório.
Rejeito,
de
início,
a
preliminar
arguida
nas
contrarrazões. Os argumentos formulados pelo apelante em seu recurso
suprem minimamente os requisitos objetivos do art. 1.010, II e III, do CPC,
manifestando as razões de seu inconformismo com a sentença. Se seus
fundamentos são ou não suficientes para a pretendida reforma da decisão
de primeiro grau, isso é questão que atine ao mérito.
Cuida-se de ação ajuizada pela seguradora apelada,
por meio da qual pretende ser ressarcida do valor de R$ 7.579,00,
correspondente ao montante que despendeu para indenizar seu segurado
Lucas Marques Valle Valente (R$ 12.979,00), descontado o valor de R$
5.400,00 obtido com a venda do salvado, em razão de acidente de trânsito
ocorrido em 16.04.2016, causado pelo requerido Nilvaldo na condução do
veículo VW Gol, placas JNE 2323, de propriedade do corréu Pedro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003720-44.2016.8.26.0568 -Voto no 35075
4
Em que pese aos argumentos declinados pelo
apelante, o recurso não comporta provimento.
O acervo probatório demonstra que, quando do
acidente noticiado na inicial, o veículo VW Gol era conduzido pelo corréu
Nivaldo, cuja culpa foi reconhecida pelo MM. Juiz a quo, porquanto dirigia
de maneira imprudente e imperita, embriagado e em alta velocidade. Não
há recurso contra esse capítulo da sentença.
Ainda, conforme o boletim de ocorrência de fls.
25/28 e extrato de fl. 29, o referido automóvel encontrava-se registrado
em nome do apelante Pedro Fernandes Neto.
Não se descuida que, nos termos do art. 1.267 do
Código Civil, a transmissão de propriedade de bens móveis ocorre com a
tradição, nem se ignora a orientação firmada pelo E. Superior Tribunal de
Justiça na Súmula 132, de que “a ausência de registro da transferência
não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante
de acidente que envolva o veículo alienado”.
Ocorre que o apelante, como observado com
pertinência pelo i. magistrado sentenciante, não cuidou de comprovar a
alegada venda do veículo ao corréu Nivaldo em data anterior ao acidente,
ainda que sem a oportuna alteração do registro no DETRAN. A prova não
foi produzida na contestação, como determina o art. 434 do CPC, nem no
curso da instrução, tendo o requerido, instado a especificar as provas que
pretendia produzir, anuído expressamente ao julgamento antecipado (fl.
97 e 139).
Diante do quadro delineado, portanto, emerge a
responsabilidade solidária do recorrente, na qualidade de proprietário do
veículo, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
PROPRIETÁRIO
DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003720-44.2016.8.26.0568 -Voto no 35075
5
VEÍCULO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
DANOS.
CONDUTOR.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
SÚMULA No 188/STF.
1. O proprietário do veículo que o empresta a terceiro
responde solidariamente pelos danos causados por seu
uso culposo. A sua culpa configura-se em razão da
escolha impertinente da pessoa a conduzir seu carro ou
da negligência em permitir que terceiros, sem sua
autorização, utilizem o veículo.
2. O STJ reconhece o direito de sub-rogação da
seguradora nos direitos do segurado, nos termos da
Súmula no 188/STF.
3. Agravo regimental não provido. (g.n.)
(STJ, 3a T., AgRg no REsp 1.519.178/DF, Rel. Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 08.08.2016)
Acidente de trânsito. Ação de cobrança. Sentença de
procedência. Presunção relativa de culpa do réu,
condutor que atingiu a traseira do veículo que seguia a
frente, não ilidida. Condução sem a manutenção de
distância
segura.
Responsabilidade
solidária
do
proprietário do veículo. Correção monetária a partir do
desembolso e juros moratórios da citação. Procedência
mantida. Apelos improvidos.
(TJSP, 34a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1032160-65.2017.8.26.0002,
Rel.
Des.
SOARES
LEVADA, j. 31.08.2020)
Enfim, correta a r. sentença, que está de acordo
com os elementos constantes dos autos e o direito aplicável à espécie,
merecendo integral confirmação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com
fundamento no art. 85, § 11, do CPC, elevo os honorários advocatícios de
sucumbência para 15% do valor da condenação, ressalvado o benefício
da justiça gratuita.
É meu voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003720-44.2016.8.26.0568 -Voto no 35075
6
Des. GOMES VARJÃO
Relator